Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736492-75.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ELENA JOSE DOS SANTOS MAGALHÃES, CICERO PAZ, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, ETELVINO MOREIRA GOMES, WELLINGTON ALVES DA ROCHA, DEMETRIUS VAZ VELLOSO, JOSÉ MANUEL DE FREITAS SILVA, ILTON FERREIRA DOS SANTOS, ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS, JAYME RIBEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 2. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 3. Conquanto haja pretensão por parte de alguns servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargos de atividade policial de executar o título constituído na ação coletiva no 32.159/97, ao argumento de que estariam abrangidos na categoria defendida pelo SINDIRETA/DF, existe sindicato específico que defende os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia: o SINPOL/DF. 3.1. Em contemplação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8o, II, da CF e à previsão legal contida no art. 571 da CLT, no sentido de permitir a dissociação de quaisquer atividades ou profissões específicas do sindicato principal, visando à formação de sindicato próprio, eventual controvérsia acerca da representação sindical resolver-se-á à luz do princípio da especificidade, mostrando-se a entidade sindical específica mais eficiente na tutela dos interesses da categoria que representa, consoante entendimento firmado pelo TST. Logo, a categoria protegida pelo SINPOL/DF não pode se beneficiar do título constituído na ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 3.2. Levando-se em consideração que os exequentes pertencem aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses são defendidos pelo SINPOL/DF, não se vislumbra a legitimidade ativa necessária à propositura do cumprimento individual do título constituído nos autos do processo no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Veja-se que o próprio SINPOL/DF impetrou o mandado de segurança no 7.559/97, com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97, no qual, por meio do acórdão no 107981, foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao pagamento do benefício alimentação aos associados do impetrante, desde a lesão. No entanto, ajuizada a ação rescisória no 2001.00.2.000392-2 pelo Distrito Federal, restou reconhecida, pelo STF, no RE no 442.409, a inaplicabilidade da Lei distrital no 786/94 aos Policiais Civis do Distrito Federal, tendo em vista que é competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões acolhida. Cumprimento de sentença extinto. Agravo de instrumento prejudicado. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei no 8.073/1990, 570 e 571, ambos da CLT, e 502, 503, 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, alegando serem partes legítimas para o cumprimento de sentença, ao argumento de que o SINDIRETA representa de forma ampla os servidores públicos civis da Administração Pública Direta do Distrito Federal, dentre os quais sustenta estarem abarcados os policiais civis. Acrescentam que o título judicial que ilustra o cumprimento de sentença não faz qualquer delimitação subjetiva quanto aos beneficiários da decisão que condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores. Ponderam que em se tratando de demanda coletiva ajuizada por sindicado, não há dúvida de que não se exige a comprovação de filiação, na medida em que o sindicato age de forma ampla e independente de autorização; b) artigo e 942, § 3o, inciso II, do CPC, sustentando a necessidade de ampliação do quórum de julgamento em caso de reconhecimento de ilegitimidade ativa em sede de agravo de instrumento, ao argumento de que a situação em exame aprecia necessariamente o mérito da causa. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, 8o, inciso II, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID Num. 57249185 - Pág. 23). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o da Lei no 8.073/1990, 570 e 571, ambos da CLT, e 502, 503, 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, 8o, inciso II, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, porquanto, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017